Tribunal: STF
Processo: HC 69378
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-05-12
Data de publicação: 1992-05-12

Ementa:
I. Júri: protesto por novo júri: cabimento: pena superior  a
vinte anos resultante de concurso formal homogeneo.
         Admite protesto por novo júri a pena igual ou superior a  20
anos, resultante de concurso formal, ao qual não são  pertinentes  as
objeções postas a renovação do julgamento, nas hipóteses diversas  de
crime continuado ou de falso concurso formal, informado por designios
autonomos.
         II. Júri: protesto por novo júri: conversão da  apelação  da
defesa.
         Quando cabivel o  protesto  por  novo  júri,  nele  se  deve
converter a apelação da defesa fundada em ser o veredicto contrario a
prova dos autos, incidindo na hipótese do art. 579 C. Pr. Penal.